Tribunal: TJDFT
Processo: 0738702-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela recursal interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 246488315, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0036552-67.2015.8.07.0001, proposta em face de FELIPE PEREIRA DE FRANCA, MARILIA CONCEICAO BRAGA, MARILIA CONCEICAO BRAGA - ME (agravada/executada), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisa junto à SUSEP, CNSeg e PREVIC, haja vista a integração das instituições no sistema SISBAJUD. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 76118868), sustenta, em síntese, que promove execução de título extrajudicial em desfavor dos Agravados, sem lograr êxito na localização de bens penhoráveis após exaustivas tentativas por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, todos sem qualquer retorno útil. ALEGA que, diante da ineficácia das diligências ordinárias, requereu a expedição de ofícios à SUSEP, CNSeg e PREVIC para apurar a existência de investimentos em previdência privada, seguros ou capitalização, medida que visa à identificação de patrimônio passível de penhora. Argumenta que o Juízo a quo, entretanto, indeferiu o pleito, sob o fundamento de que se trata de medida que violaria o sigilo dos executados, entendimento este que merece reforma. Assevera que a decisão combatida atenta contra os princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo, notadamente em sede de execução, onde o credor já detém título executivo extrajudicial regularmente constituído, sendo que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive de natureza atípica. Defende que há expressiva jurisprudência conferindo legitimidade à medida pleiteada, especialmente diante do esgotamento dos meios tradicionais de localização patrimonial. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofícios à SUSEP, CNSeg e PREVIC, bem como seja concedida a gratuidade de justiça à parte agravante/exequente. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, tendo em vista os documentos acostados aos autos pela parte requerente (ID 76120915, 76120917 e 76120942), que comprovam sua insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, CONCEDO ao agravante/exequente a gratuidade de justiça. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisa junto à SUSEP, CNSeg e PREVIC, haja vista a integração das instituições no sistema SISBAJUD. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO ao agravante/exequente a gratuidade de justiça e INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator